Tribunal: TJSP
Processo: 2204155-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para instar o requerido a excluir o nome do autor dos cadastros desabonadores – Recurso do réu – TUTELA DE URGÊNCIA – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para instar o requerido a excluir o nome do autor dos cadastros desabonadores – Recurso do réu – TUTELA DE URGÊNCIA – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos preenchidos – Demandante alega não ter pactuado o aludido empréstimo – Boletim de ocorrência que, neste juízo de cognição sumária, corrobora a alegação deduzida - Ausência de qualquer risco de irreversibilidade oriundo da antecipação de tutela hostilizada – ASTREINTES – Cominação que se mostra medida adequada, a fim de instar a parte a observar, prontamente, a decisão proferida, conferindo efetividade à prestação jurisdicional - Sanção compatível com a gravidade da possível inércia do banco réu – Valor fixado que não se mostra insuportável frente a capacidade econômica do agravante - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.